Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL “MORAR BEM”. FINANCIAMENTO NEGADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONVENIADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DA CODHAB/DF. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a realização de financiamento imobiliário é necessário a declaração de inexistência de dívidas junto aos órgãos de proteção ao crédito. No caso dos autos, anexou-se resultado de pesquisa cadastral datado de 03/12/2020, no qual consta que a parte autora possuía restrição ao crédito referente a dívida junto ao Banco Bradesco S/A desde 15/07/2019, fato que inviabilizaria a aquisição do imóvel.
2. A CODHAB não incorre em nenhuma ilegalidade quando o candidato não foi contemplado porque o financiamento imobiliário foi negado pela instituição financeira.
3. Para o acolhimento da pretensão da apelante de ser mantida sua contemplação no empreendimento “Itapoã Parque”, fundamental seria demonstrar não possuir qualquer restrição cadastral, uma vez que a aquisição do imóvel depende da possibilidade da concessão de financiamento por instituição financeira.
4. Em que pese a discussão a respeito do envio ou não da carta ou notificação à sua residência, a apelante não comprovou a inexistência da restrição indicada pela construtora do mencionado empreendimento. Dessa forma, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.